Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-79.2023.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-79.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (APELANTE), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MIGUEL TAUFIK NAME FILHO - CPF: 232.575.559-20 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR RELATÓRIOS POLICIAIS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULARES. ATUAÇÃO ESTÁVEL, HIERARQUIZADA E ARMADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME MENOS GRAVOSO ABSORVIDO PELO MAIS ESPECÍFICO (LEI 12.850/2013).
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA PELO PAPEL DE LIDERANÇA NA FACÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), absolvendo-os dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/1998). A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(I) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de organização criminosa;

(II) verificar a possibilidade de absorção do crime de associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa, com consequente absolvição nesse ponto, e se há cabimento na redução da pena-base.

III. Razões de decidir:

4.

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa estão comprovadas por relatórios de investigação, laudos, interceptações e mensagens extraídas de aparelhos celulares, evidenciando a estrutura hierárquica, divisão de tarefas e uso de armas de fogo.
4. O delito de associação para o tráfico é absorvido pelo crime de organização criminosa, diante do princípio da consunção, pois ambos os crimes foram praticados com a mesma finalidade e contexto fático.
5. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime é justificada em face da participação em facção criminosa denominada

“Comando Vermelho”
, reconhecida atuação em âmbito nacional e por exercer
função de liderança, não havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos defensivos parcialmente providos para absolver os réus do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, mantida a condenação pelo crime do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013.

Teses de julgamento:

“1. O crime de organização criminosa, quando abrange a prática de tráfico de drogas, absorve o delito de associação para o tráfico, diante do princípio da consunção.”

“2. A existência de provas consistentes, como interceptações e relatórios policiais, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de organização criminosa.”
“3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando evidenciada a função de liderança e gestão na organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59. CPP, art. 386, VI e VII. Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o. Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0005499-55.2020.8.11.0042
, Paulo Sergio Carreira De Souza,
Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025;
TJ-SP - APR: 00009104420178260127 SP 0000910-44.2017.8 .26.0127
, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data de Publicação: 14/04/2021;
STJ - AgRg no HC: 842700 PR 2023/0270044-5,
Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2024);
TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011
, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024);
STJ - AgRg no HC: 595803 SP 2020/0167891-8
, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Henrique Gabriel Alves de Almeida
e
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que condenou:

a)
Henrique Gabriel Alves de Almeida
, como incurso nas penas dos artigos
2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e 35 da Lei no 11.343/2006
, à pena de
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, e
719 (setecentos e dezenove) dias-multa
, em regime
fechado
; e,

b)
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
, como incurso nas penas dos artigos
2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 e 35 da Lei no 11.343/2006
, à pena de
13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, e
981 (novecentos e oitenta e um) dias-multa
, também em regime
fechado
.

Em suas razões recursais,
Henrique Gabriel Alves de Almeida
sustenta a tese de
insuficiência probatória
, requerendo a
absolvição
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, requereu a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando desproporcionalidade na dosimetria fixada (Id. 276585357).

Por sua vez,
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
, em suas razões, também pugna pela
absolvição
quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (id. 243311429).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento
dos recursos de ambos os apelantes, (ids. 243311431 e 281480374).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento
dos recursos interpostos por
Henrique Gabriel Alves de Almeida
e
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
(id. 288205383).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
FATO 01 (Organização Criminosa - Artigo 2o, caput, § 2o e §3o, da Lei n.o 12.850/13)

No período compreendido entre 02/02/2022 e 14/10/2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Nobres, Rosário Oeste e Jangada,
os denunciados PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA e outros 28 (vinte e oito) investigados (denunciados nos autos das Ações Penais de no 1007166- 54.2023.8.11.0042 e 1007169-09.2023.8.11.0042), constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, exercendo o comando coletivo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

(...)

FATO 2 (lavagem de dinheiro – Art. 1o da lei 9613/98)

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no período compreendido entre 02/02/2022 e 14/10/2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT, os denunciados PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA e outros 28 (vinte e oito) investigados (denunciados nos autos das Ações Penais de no 1007166- 54.2023.8.11.0042 e 1007169-09.2023.8.11.0042), ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

(...)

FATO 03 (Tráfico de drogas e associação ao tráfico - Artigos 33 e 35 da lei 11340/03 - vide fls. 7798 e 7799).

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
os denunciados PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA e outros 28 (vinte e oito) investigados (denunciados nos autos das Ações Penais de no 1007166- 54.2023.8.11.0042 e 1007169-09.2023.8.11.0042), associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois incorreram na traficância de drogas, comprando, recebendo, transportando, guardando, trazendo consigo, vendendo e entregando a consumo drogas ilícitas
.

(...)

IV. DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

1.
PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, vulgo “Veio ou Apostolo”:

Verifica-se nas fls. 7736, que o acusado PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, figura dentro da ORCRIM como dono da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada e, ainda, que PRINCIPE (HENRIQUE) e VERDE (BRUNO) prestam contas a ele em grupos de whatsapp, dos “fechamentos” das drogas e camisas. Ademais, Henrique e Bruno, ainda, ensinam outros integrantes da ORCRIM a como “conduzir” a quebrada, cobrando que “disciplinas” e responsáveis instruam os irmãos e lojistas.

Outrossim,
o acusado VEIO também intervém em assuntos de “disciplina” e armas, reforçando que irmãos devem matar “cabriteiros” e “pilantras” que matam irmão
.

Destaque-se a liderança e periculosidade de
VEIO, pois, mesmo preso, consegue exercer a função de dono da “quebrada”, influindo em crimes ocorridos extra muros.

2. HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Príncipe/General/Magnata ou Boneca”:

Constata-se nos relatórios produzidos pela autoridade policial às fls. 7738, que
o acusado possui a função de “responsável da quebrada” junto com VERDE ou BRANQUINHO (BRUNO), gerenciando o tráfico de drogas e assuntos do comando vermelho na região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada
.

No mais,
o acusado prestava conta a VEIO (PEDRO PAULO), dono da quebrada e remetiam o lucro da facção na região em espécie para o comando vermelho, girando em torno de 50 a 85 mil reais mensais.

Verifica-se, ainda, que
o acusado demonstra poder dentro da facção, visto que determina que indivíduos sejam “brecados” (JF, LUANA NEGRA e PAGE), manda avisos da fação, proíbe pegar óleo para virá pó, sob pena de ser “brecado” e acarretar disciplina pesada, passa informativo que a família comando vermelho não aceita o ato de “cabritar” (comprar mercadoria que não é do CV ou misturar a mercadoria para aumentá-la), bem como afirma que tem aval para matar decretado e, ainda, forneceria o ferro ou ferramenta (arma) para o ato, intervém em assuntos de disciplina, delega funções de distribuição, armazenamento e transporte de drogas e armas e, também, atua como PADRINHO ou REFERÊNCIA de muitos novos faccionados...”.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
os apelantes
Henrique Gabriel Alves de Almeida e Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
, pela prática dos delitos previstos no
art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado,
absolveu-os
dos delitos previstos no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 1o da Lei n. 9.613/1998
, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, respectivamente.

A defesa de ambos os apelantes
sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar as condenações
, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Entretanto,
não lhes assiste razão quanto ao delito de organização criminosa.

O contexto fático, foi exaustivamente delineado na sentença de primeiro grau, que descreveu o
modus operandi
do grupo criminoso, os vínculos associativos e as funções exercidas por seus membros.

As provas coligidas aos autos — notadamente os relatórios de investigação, laudos periciais, interceptações telefônicas e mídias digitais oriundas da denominada “Operação Castelo de Areia” — revelam de forma inequívoca a existência de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e atuação permanente dos réus na célula do “
Comando Vermelho.

O relatório final n.o 2023.7.20180 – OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA – FASE II (id. 243310350), demonstra com clareza a individualização das condutas do recorrente
Pedro Paulo
e acusado
Henrique
, o papel/função de cada um dos dois dentro da organização criminosa CV e a comercialização de drogas desenvolvida por eles nas cidades de
Nobres, Rosário Oeste e Jangada
, além da comprovação do emprego de armas de fogo e da liderança exercida, inclusive à distância, por
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
, ainda que recolhido ao cárcere, recebendo prestações de contas de seus subordinados e determinando ações internas por meio de grupos de WhatsApp.

Ressalte-se, por ser importante, que entre as provas constantes dos autos, no sentido de que
Pedro Paulo, vulgo “Veio” ou “Apóstolo”
fazia parte da Orcrim e

exercia o papel de liderança, temos a narrativa constante do Boletim de ocorrência, onde
Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho)
teria confessado que era faccionado e estava na região a mando
de seu líder, o apelante (
Pedro Paulo
):

“
BRUNO AO SER QUESTIONADO RELATOU QUE É FACCIONADO E VEIO À REGIÃO A MANDO DO SEU LÍDER NA ORCRIM, UM INDIVÍDUO DE VULGO "APÓSTROFO# OU #VÉIO#.
POR FIM, OS TRÊS HOMENS FORAM DETIDOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, SENDO ENCAMINHADOS SEM LESÃO CORPORAL À DEL POL DE ROSÁRIO OESTE.”. (Sic – Boletim de Ocorrência - id 243310216, pg. 04).

As investigações foram iniciadas a partir do afastamento de sigilo de dados do aparelho celular de
Bruno Santos Barbosa
, o qual, era responsável com o apelante
Henrique Gabriel
, pelas quebradas de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, sendo analisado o período de 02/02/2022 à 14/10/2022 (id. 243310350, pg. 09).

Assim além do constante no Boletim de ocorrência retro mencionado, observa-se do relatório de extração de dados do aparelho do aparelho celular pertencente a Bruno (id. 243310343), algumas conversas individuais e em grupo de whatsApp sobre o gerenciamento por parte de
Pedro Paulo, vulgo “Veio”,
referente ao tráfico de droga na região.

From: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

From: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

Depois tbm passando a visão pros irmão agente descobriu já quem taco fogo na casa da mãe do Marquinhos, teve uma câmera que pego os 2 guri na moto

Plataforma: Celular

13/09/2022 21:47:59(UTC-4)

Só esperando o Veio ativar pra ver sobre essa visão que os mano soco fogo na casa da senhora

13/09/2022 21:59:24(UTC-4)

From: 556584522757@s.whatsapp.net Dandô2

Eu ouvi tanto aqui do Veio que sinceramente fiquei até envergonhado

Plataforma: Celular

03/10/2022 17:59:45(UTC-4)

From: 559891705858@s.whatsapp.net 4 M

Você desconto o 650 do veio ne

Plataforma: Celular

12/09/2022 13:20:40(UTC-4)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

To: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

To:
559591220385
@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

Nobres feijão 08/2022

Vendeu 12kl que deu 26.400 menos 1200 do giros ficou 25.200 menos 12.000 do fornecedor ficou 13.200

09/09/2022 19:08:11(UTC-4)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

To: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

To:
559591220385
@s.whatsapp.net Veio Ntvnv

Jangada feijao 08/2022 Vendeu 2kl que deu 4.400 menos 200 no giros ficou 4.200 menos 2.000 do fornecedor ficou 2.200

09/09/2022 19:08:11(UTC-4)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

To: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

To:
559591220385
@s.whatsapp.net Veio Ntvnv

Nobres 13.200

Rosário 3.300

Jangada 2.200

Bruto 18.700

18.700 menos 3.000 do carro ficou 15.700 menos 3.000 do gravata ficou 12.700 menos 2.170 frete (dinheiro e mercadorias) ficou 10.630 menos 7.000 na comprar

de (pt 380) ficou 3.630 menos 2625 de (revólver 32) ficou 1.005

09/09/2022 19:08:11(UTC-4)

(...)

From:
559591220385
@s.whatsapp.net Veio Ntvnv

Quanto q nois devia

Plataforma: Celular

09/09/2022 19:19:33(UTC-4)

(...)

From:
559591220385
@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

E os 2 kilos q faltou

Plataforma: Celular

09/09/2022 19:20:34(UTC-4)

(...)

From: 559591220385@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

No estoq ficou oq

Plataforma: Celular

09/09/2022 19:22:01(UTC-4)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

To: 559591220385@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

To: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

4kl 700g antiga

20kl novos

Percas 2kl 500g

Total 22kl e 200g

Devendo 7kl

Pagou 15kl 200g

Status: Lido

Plataforma: Celular

09/09/2022 19:14:08(UTC-4)

From:
559591220385
@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

Vendeu 17 kilo ficou 5.200 no girando

Plataforma: Celular 09/09/2022 19:27:12(UTC-4)

From: 559591220385@s.whatsapp.net Veio Ntvnv

17 mil tira 7 mil do fornecedor ficou 10 mil e mais o 5.200 d mercadoria

Plataforma: Celular

09/09/2022 19:28:17(UTC-4)

(...)

From:
559591220385
@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

Do óleo de jangada e rosário

Plataforma: Celular

09/09/2022 20:04:04(UTC-4)

From: 5565992975517@s.whatsapp.net João (owner)

To: 556796267308@s.whatsapp.net Princesa

To:
559591220385
@s.whatsapp.net
Veio
Ntvnv

Tô tentando finalizar 1kl em jangada ali

Status: Lido

Plataforma: Celular

09/09/2022 20:04:56(UTC-4)

Em relação a
Henrique Gabriel
sua conduta foi minuciosamente detalhada como gerente operacional da organização criminosa, sendo identificado pelos vulgos “
Príncipe”, “Magnata”, “General” e “Boneca
”, prestando contas diretamente a
Pedro Paulo, vulgo “Veio” ou “Apóstolo”
e coordenando diversas ações típicas da ORCRIM, como movimentação de valores, planilhamento do lucro com o tráfico e cobrança de “disciplinas”.

Roborando tal assertiva, vejamos alguns dos diálogos constante no “Relatório de Investigação 2022.13.75365 Extração” (id. 243310232), entre outros interlocutores e o apelante
Henrique Gabriel
, este último utilizando o terminal de número
55679626-7308
, evidenciando a sua liderança e coordenação das atividades de tráfico, financeiro e de poder.

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner)

Marcação de tempo: 17/06/2022 13:57:43(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Cara tou cm um dinheiro aki

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 17/06/2022 14:01:22(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220617- WA0006.opus

Corpo:
Então, eu falei para o ALEMÃO pegar aí. Tem R$1900,00 com o JOIRSON e R$ 1.350,00 com ocê.

From:
55679626-7308
@s.whatsapp.net.Boneca

Marcação de tempo: 18/06/2022, 21:24:02

Aplicativo de origem: WhatsApp

“
Manda mensagem por Véi, o Véi tava perguntando por ocê, ainda agorinha
”.

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner)

Marcação de tempo: 20/06/2022 13:46:15(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

“Não não ele mandou um bom dia aqui faz hora aqui ele falou nativa falei nativa não falou mais nada
aí é o seguinte aqueles revólver lá que tá com FERRUGEM
bota fé tem que vê se o outro tá com célebro lá tem que ir lá pegar lá que da a pt pro guri pegar lá não vira não tem que pegar de revólver mesmo.”. (sic).

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 20/06/2022 17:39:16(UTC-4)

Aplicativo de origem:

WhatsApp Corpo:
fala pro Joison pegar o ferro no Sandro

(...)

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 20/06/2022 18:18:05(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220620- WA0113.opus

Corpo:
Deixa eu fala pro cê, tem como você levar o Guina rapidão lá na na casa que eles vão pegar lá, na chácara que eles vão pegar o canal lá, para tirar umas fotos lá para o velho.

(...)

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 20/06/2022 18:40:24(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220620- WA0118.opus

Corpo:
Eu MANDEI resgatar o oitão cabo de madeira entendeu?

(...)

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 21/06/2022 16:19:34(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0229.opus

Corpo:
tem que mandar mensagem pro Testa pra ver se o TESTA quer droga tá ligado?

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner) – (Francisco Edicarlos).

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:28:10(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0287.opus

Corpo:
BONECA deixa eu falar proce, cara. Eu to fazendo umas anotações aqui. Cara, daquele segunda remessa desse negócio aí. O GUINA pegou duas vezes com LEOZINHO ou pegou uma vez só
.

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner)

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:29:58(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0291.opus

Corpo:
fala com você o JOJO também pegou dessa mercadoria né? porque quando eu sai com o REVOLTADO tá ligado? eu acho que eu deixei umas 4 ou 5 parada ali que ele falou para mim se tinha 10 g lá, falei que tinha que podia pegar para ele, ai soltou mais um corre soltou mais um corre né.

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:46:55(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0296.opus

Corpo:
Tem chegar nele pedir e vê pra anotar, tanto para receber quanto para marcar no caderno né.

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner)

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:47:04(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0297.opus

Corpo:
olha aqui deixa eu falar pro cê Boneca, daquela dessa segunda remessa aqui naquela mão que eu sai com o revoltado ficou umas 3g, ô Jojo Pegou algum trem pra ele vender? que ele perguntou para mim se tinha 10 grama falei que tinha, cês soltaram algum corre?

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca Marcação de tempo: 21/06/2022 19:47:58(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0298.opus

Corpo:
Para mim ele não falou que pegou para vender não. Solto um tal de Jesuíno foi o único corre que eu pedi para ele soltar pra esse tal de Jesuíno.

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca Marcação de tempo: 21/06/2022 19:49:15(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0301.opus

Corpo:
liberei só pra esse Jesuíno que esse Jesuíno chegou ni mim eu mandei liberar entendeu?

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner) Marcação de tempo: 21/06/2022 19:51:03(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0307.opus

Corpo:
A docinho pegou algum trem? Pegou não né, faz dia que ela não pega desses trem né.

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:51:22(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
2.500

From: 5565999968927@s.whatsapp.net (owner)

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:51:34(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0309.opus

Corpo
: cada 100 gramas vai chega dois e quinhentos na sua mão é?

From:
556796267308
@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 21/06/2022 19:51:35(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0308.opus

Corpo:
não ela pega de 100g dias né, eu passo para ela de 100g já
.

(...)

From: 556796267308@s.whatsapp.net Boneca

Marcação de tempo: 21/06/2022 20:02:12(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:#1:chats\WhatsApp_5565999968927@s.whatsapp.net\attachments7\PTT-20220621- WA0331.opus

Corpo:
nos tem que começar a juntar o dinheiro do pó também o VELHO tá querendo o dinheiro do pó para mandar para o fornecedor lá.

Diante do exposto,

impõe-se o afastamento da tese absolutória
, mantendo-se a condenação pelo crime de
organização criminosa, com emprego de arma de fogo e exercício de liderança
, tal como estabelecido na r. sentença.

Por outro lado, no tocante ao CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO assiste razão à defesa (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Quanto a este delito restou devidamente comprovada a existência de
animus associativo
entre os apelantes
Henrique Gabriel Alves de Almeida, vulgo “Principe, Magnata” e Pedro Paulo Ferreira Pinheiro, vulgo "Véio ou Apóstolo
" e o corréu
Bruno Santos Barbosa
e outros integrantes do grupo não identificados
,
para a traficância, bem como, a estabilidade ou habitualidade, exigida para configuração do referido delito, na medida em que agiam em conjunto na prática de comércio malsão de forma duradoura e estável.

Por outro lado, verifica-se à duplicidade punitiva sobre as condutas que apresentaram identidade de sujeitos, circunstâncias de tempo, lugar e finalidade delitiva.

A Constituição Federal de 1988 não traz uma previsão expressa do princípio
ne bis in idem
no texto de seus artigos, diferentemente de legislações estrangeiras ou do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
. Contudo, há entendimento consolidado na doutrina e na investigação dos tribunais superiores de que o princípio está implicitamente garantido no sistema constitucional brasileiro, especialmente como corolário da cláusula do devido processo legal e dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5o da CF.

Ou seja, o princípio de que “
ninguém pode ser processado ou punido duas vezes pelo mesmo fato
” decorre de uma interpretação sistemática do artigo 5o da Constituição, estando ligado, por exemplo, à intangibilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI) e ao devido processo legal (art. 5o, LIV), mas não há um artigo específico que trate, de forma literal, do
ne bis in idem
no direito penal brasileiro
.

Portanto, o princípio possui
status
constitucional implícito no Brasil, sendo garantido principalmente pela força da interpretação do artigo 5o, seus incisos e parágrafos, e pelos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, como o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, incorporados ao ordenamento com equivalência constitucional.

No plano infraconstitucional, o Código Penal adota a
regra da absorção
, pela qual o tipo penal mais gravoso consome o menos abrangente quando ambos se referem à mesma conduta e finalidade.

No caso dos autos, observa-se que os apelantes foram condenados pelos dois crimes com fundamento nos mesmos elementos fáticos: pertencia ao grupo “Comando Vermelho”, com funções voltadas à traficância, nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conforme bem delineado na sentença e reforçado pelas peças acusatórias.

Contudo, o que se constata é que a associação para o tráfico foi o meio necessário e instrumental para a constituição e funcionamento da organização criminosa da qual os réus faziam parte.

Desta forma, a conduta associativa — com estabilidade, permanência e vínculo ao tráfico de drogas — se subsume plenamente no espectro típico da organização criminosa, que é mais amplo e gravoso, abarcando hierarquia, divisão de tarefas e estruturação formal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência que reconhece a
absorção do art. 35 da Lei 11.343/06 pelo art. 2o da Lei 12.850/13
quando ambos os delitos se referem a uma mesma associação voltada ao tráfico, sobretudo diante da ausência de autonomia fática e finalística entre as condutas:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. “OPERAÇÃO REDITUS”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 E NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA COMPROVADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 PELO CRIME DO ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. MAIOR ABRANGÊNCIA DO SEGUNDO TIPO PENAL. “COMANDO VERMELHO”. AGREMIAÇÃO NOTORIAMENTE VOLTADA À PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS DE VÁRIAS ESPÉCIES. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS DOS ACUSADOS
. (...)
. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por alguns dos réus e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os acusados pelo delito de associação para o tráfico, bem como os absolveu em relação aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, além de ter absolvido duas rés de todas as imputações.

2. (...)

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (...)

5.
Na espécie, ao contrário do que concluiu o Juízo de primeiro grau, é o delito de organização criminosa que absorve o de associação para o tráfico, uma vez que todas as elementares do tipo penal do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 se encontram abrangidas pelo tipo penal do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013. Afinal, a facção em questão não se dedica exclusivamente ao narcotráfico, mas a uma miríade de infrações penais, como homicídio, extorsão e “lavagem” de dinheiro
.

6. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos dos réus prejudicados.

Teses de julgamento: “1. (...)
2. Embora seja teoricamente possível o concurso de infrações entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, constatando-se que o grupo criminoso integrado pelo acusado era voltado à prática de diversos delitos, além do narcotráfico, o tipo penal do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 absorve o do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
3.(...)”.

(N.U 0005499-55.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“(...)
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAIS ESPECÍFICO QUE O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PORQUE VISA À PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO DELITO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CONSUNÇÃO
.
O crime de associação para o tráfico também restou suficientemente demonstrado. Não obstante, incabível o concurso material pretendido pela acusação em sede recursal, entre os crimes de associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, artigo 35, caput) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013, artigo 2o, caput), pois tal solução ensejaria inadmissível bis in idem. A prova dos autos demonstrou que o primeiro delito (organização criminosa), em razão de seu maior número de requisitos, todos preenchidos in casu, abrange o segundo (associação para o tráfico), uma vez que a atuação do acusado em organização criminosa formada por mais de quatro pessoas tinha por escopo a prática de várias atividades criminosas, incluída a do narcotráfico. Incidência dos princípios da especialidade e da consunção
. (...).

(TJ-SP - APR: 00009104420178260127 SP 0000910-44.2017.8 .26.0127, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/04/2021, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2021).

Conclusivamente, é o que se verifica no presente feito, em que os elementos que sustentaram a condenação por associação para o tráfico não se diferenciam no que diz respeito ao em tempo, modo, finalidade e sujeitos ativos, daqueles que sustentaram a condenação por organização criminosa. Não há, pois, autonomia entre os delitos, mas sim duplicidade punitiva sobre a mesma realidade delitiva.

Diante do exposto, com base nos princípios da
especialidade, consunção e subsidiariedade
, impõe-se a
absolvição
de ambos os apelantes
Henrique Gabriel Alves de Almeida
e
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro,
quanto ao
delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06
, por força da absorção pela infração prevista no art. 2o da Lei 12.850/13
,
com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

QUANTO AO PEDIDO EFETUADO PELO RECORRENTE HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA DE

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa pugna, dentre outros pontos, pela
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
e
circunstâncias do crime
em relação ao apelante
Henrique Gabriel
, alegando desproporcionalidade na dosimetria.

Todavia, tal pleito não encontra amparo fático nem jurídico, devendo ser rejeitado.

Verifica-se que o juízo singular analisou criteriosamente os elementos dos autos e justificou de forma objetiva a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade
acentuada
do réu, bem como, nas
circunstâncias do crime.

O juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade do réu, fundamentando que
Henrique

Gabriel,
vulgo “Príncipe, General, Magnata, ou Boneca”,
integrava o
“Comando Vermelho”
, facção criminosa de reconhecida
atuação em âmbito nacional
, marcada pela extrema violência e pelo emprego sistemático de armas de fogo e métodos de intimidação, voltada ao tráfico de entorpecentes, extorsões, homicídios e outros crimes graves.

A adesão voluntária e consciente do apelante a uma organização criminosa dessa envergadura, assumindo riscos concretos e colaborando com a perpetuação de suas atividades,
eleva a reprovabilidade da conduta
, extrapolando o desvalor já ínsito aos tipos penais pelos quais foi condenado
.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a negativação da culpabilidade
pelo simples fato de o agente integrar facção criminosa estruturada e de atuação nacional
, por representar maior periculosidade e desprezo à ordem pública, conforme se vê:

"No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para desvalorar a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes. (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023). 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)”

Nesse mesmo sentido, é a inteligência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) A depreciação da
culpabilidade
está fundamentada em elementos concretos [“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar “
maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC). (...)” (TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024)”

No que tange às
circunstâncias,
igualmente subsiste a valoração negativa.

A Lei 12.850/2013, que define a organização criminosa, dispõe em seu art. 2o, §3o, que “a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”. Ou seja, a lei determina aumento da pena para quem ocupa posição de liderança ou gestão

Na espécie, restou comprovado que
Henrique

Gabriel,
vulgo “Príncipe/General/Magnata/Boneca”,

exercia função de gestão e comando operacional
dentro da facção, sendo identificado como
“responsável da quebrada”
, gerenciando o tráfico de drogas nas regiões de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, além de administrar
as finanças da facção, aplicar normas disciplinares, repassar ordens e controlar a movimentação financeira que alcançava valores expressivos.

A sua atuação não se limitava à execução de tarefas, mas envolvia
organização logística, supervisão de subordinados, resolução de conflitos internos e aplicação de “disciplinas”
, circunstâncias que demonstram maior gravidade e complexidade da conduta, aptas a justificar a majoração da pena-base com base no art. 59 do Código Penal.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES ENTRE ADVOGADO E CLIENTE . NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PENA-BASE.
LIDERANÇA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. (...) 3.
Quanto à pena-base, verifica-se que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para fixá-la acima do mínimo legal - liderança da associação criminosa. Por isso, não há como esta Corte Superior simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao paciente . 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 595803 SP 2020/0167891-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Desse modo, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se não apenas juridicamente adequada, mas também indispensável à justa individualização da sanção penal.

Diante do exposto,
afasto a tese defensiva de desvaloração da culpabilidade
, mantendo a sentença que a considerou negativada em razão da integração do apelante ao “
Comando Vermelho”
, e
preservando também a valoração negativa das circunstâncias do crime
pela função de gestão e organização exercida.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer Ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos apenas para absolver os réus Henrique Gabriel Alves de Almeida e Pedro Paulo Ferreira Pinheiro da imputação contida no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013.

Em consequência, resultam os apelantes
HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
e
PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO
condenados pela prática do delito previsto no
art. 2°, §2o, da Lei 12.850/2013
,
sendo o primeiro, à
pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
além do pagamento de
19 (dezenove) dias/multa,
a ser cumprida em regime
semiaberto;
e, o segundo, à pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
além do pagamento de
29 (vinte e nove) dias/multa,
a ser cumprida em regime
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025